Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702600-84.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR BATISTA DE ARAUJO JUNIOR RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA DE ARAUJO ALCANTARA DECISÃO Por meio do despacho de ID 70398634, a parte recorrente foi intimada a comprovar ter efetuado o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, relativos ao Recurso Inominado de ID 70347278, contudo, não se manifestou, conforme certidão de ID 70632597. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, considerando a inércia da parte recorrente em comprovar o necessário preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condenada a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 70347308. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator